Tribunal: CARF
Processo: 11080.729504/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729504/2017-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.081 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, de modo que este processo acompanhe as movimentações do feito de
no 16682.902096/2013-83.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado),
Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente o conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pelo conselheiro Jose Roberto Adelino
da Silva.
Relatório
Trata o presente de análise de recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de 1a instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito
Tributário Mantido”.
2.

Foi lavrada Notificação de Lançamento (NL), de e-fls. 2, face à compensação tida
por indevida nos autos do processo administrativo no 16682.902096/2013-83, em obediência ao §
17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. O Contribuinte foi cientificado em 13/11/2017 (e-fls. 6).
3.

Irresignado, em 12/12/2017 (e-fls. 9), apresentou Impugnação (e-fls. 11/16), em
que aduziu, em síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729504/2017-35
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.081 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729504/2017-35

3.1.

Em sede meritória, assevera que o lançamento contestado refere-se à multa pela
não
homologação
das
seguintes
DCOMP's:
02301.03047.310512.1.3.03-4605,
02639.45604.310512.1.3.03-0435 e 33332.46665.310512.1.3.03-7407, todavia, antes de
proferido o Despacho Decisório no de rastreamento 057825521, emitido em 02/08/2013, a
Impugnante “(...) retificou suas informações contábeis, desconsiderando as DCOMPs
02639.45604.310512.1.3.03-0435 e 33332.46665.310512.1.3.037407 e pagando os valores ali
considerados em junho de 2013, acrescidos de juros e multa, conforme DARF's anexos
(doc.01)”;
3.2.

“(...) Quanto à DCOMP 02301.03047.310512.1.3.03-4605 transmitida em
31.05.2012, a ora impugnante verificou ter havido um erro quando da sua elaboração, uma vez
que o período de apuração ao qual ela se refere (Abril de 2012) não apresentou base para
antecipação de CSLL, que foi negativa nesse período - (-)5.489.453,42, conforme demonstram a
planilha, a DCTF e a página 2 de 4 da DIPJ 2013 (doc.03)”. “(...) Verificou-se, também, que,
tampouco à época em que foi feita a DCOMP aludida, havia base para antecipação de CSLL que
pudesse ensejar a utilização de compensação com créditos existentes, o que demonstra que tal
compensação foi feita por um equívoco interno, devendo ser desconsiderada de ofício”. “(...)
Dessa forma, mesmo desconsiderando a pretensa compensação efetuada por meio da DCOMP
02301.03047.310512.1.3.03-4605, não caberia qualquer pagamento relativo à antecipação de
CSLL, razão pela qual não houve recolhimento de DARF a ele relativo, cabendo, em
observância do princípio da verdade material, apenas o cancelamento da referida DCOMP e a
consequente extinção da cobrança advinda da sua não homologação, tendo em vista que não
havia o que ser tributado, já que o saldo do período, como já dito acima, foi negativo;
Da falta de intimação regular de Furnas quanto ao Despacho Decisório
3.3.

“(...) Com efeito, cumpre ressaltar que o presente lançamento de ofício da multa,
com fulcro no § 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, decorreu do Acórdão n° 14.64.107 da 6a
Turma da DRJ/RPO, proferido em 09.02.2017, nos autos do processo de crédito n°
16682.902096/2013-83, que concluiu, conforme relatado acima, pela intempestividade da
Manifestação de Inconformidade, já que, intimada por Edital, a empresa teria apresentado sua
defesa após o prazo para tanto”. “(...) Ocorre que o i. julgador daquele processo não observou a
irregularidade na intimação da contribuinte, que foi intimada por Edital sem que se tentasse
efetivamente intimá-la via postal, dado que (...) não houve o efetivo envio da correspondência,
havendo apenas o registro de ‘Aguardando Envio de Comunicação’ em 01/08/2013 e, após tal
data, todos os registros se referem a ‘Aguardando Retorno de AR’, sem que se registrasse o
efetivo envio”.
3.4.

“(...) Ademais, não se poderia considerar a data do registro de ‘Aguardando Envio
de Comunicação’ (01.08.2013) como a do envio da intimação, uma vez que a mesma foi emitida
em 02.08.2013, data posterior, portanto (doc. 02)”.
3.5.

“(...) E não se alegue desconhecimento de endereço ou dificuldade de localização
do contribuinte que, além de ser contribuinte vinculado à Delegacia Especializada em Maiores
Contribuintes do Rio de Janeiro, recebe acompanhamento e correspondências da Receita Federal
do Brasil frequentemente, sendo uma empresa de grande porte cujo endereço é largamente
divulgado e conhecido”.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.081 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729504/2017-35

3.6.

“(...) Conclui-se, portanto, pela nulidade na intimação do Despacho Decisório que
não homologou as PER/DCOMPs ora tratadas, de modo que as alegações de defesa devem ser
analisadas inclusive em atenção ao princípio da verdade material”
Da aplicação impositiva do princípio da verdade material
3.7.

Diante do exposto, não há “(...) que se falar em imposição de multa de ofício
nesse caso, uma vez que a aludida penalidade pecuniária constitui acessório da exação
principal”. “(...) As multas, em si mesmas, seguem a sorte do tributo a que se reportam, o qual,
uma vez inexigível, acarreta inexigibilidade daquelas”;
3.8.

“(...) Dessa forma, seja em relação às DCOMPs 02639.45604.310512.1.3.03-0435
e 33332.46665.310512.1.3.03-7407, em que a retificação se deu antes do despacho decisório,
com o consequente recolhimento dos valores e acréscimos legais, seja em relação à DCOMP
02301.03047.310512.1.3.03-4605, emitida por um equívoco, já que não havia saldo que
justificasse qualquer compensação nesse período, devendo ser cancelada, incabível a aplicação
da multa prevista no art. 74, §17 da Lei n° 9.430/1996, razão pela qual pugna a Impugnante pela
sua revisão e improcedência”.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 105-001.353 - 1a TURMA DA DRJ05, proferido em sessão de 15/10/2020 (e-fls.
107/114), de que se deu ciência ao Contribuinte em 04/11/2020 (e-fls. 118), cuja ementa se
transcreve:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 31/05/2012
MULTA ISOLADA. CRÉDITO OBJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
É procedente a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor sobre o valor do débito
objeto da Declaração de Compensação não homologada, aos fatos geradores da multa
sob a égide do § 17 do art 74 da Lei n° 9.430/96, com alterações posteriores.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
MULTA ISOLADA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
A manifestação de inconformidade apresentada depois da edição da Medida Provisória
no 135, de 31/10/2003, suspende a exigibilidade dos débitos cuja compensação não foi
homologada e também acarreta a suspensão da exigibilidade da multa isolada então
lançada.
APENSAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
Nos casos de manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido de
restituição ou contra a não homologação da compensação e de impugnação da multa de
ofício respectiva, os processos serão apensados para serem decididos simultaneamente.

Impugnação Improcedente
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.081 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729504/2017-35

Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 03/12/2020 (e-fls. 120), o Contribuinte apresentou recurso
Voluntário (e-fls. 122/131), em que, sinteticamente, (i) repisa as alegações de Impugnação e (ii)
veicula matérias não ventiladas em se de de julgamento de 1a instância, como (ii.1) nulidade do
lançamento, face à inexistência de decisão final quanto à admissibilidade do crédito, (ii.2)
inconstitucionalidade da multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996.

Voto

Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
6.

Como visto, o presente processo é decorrente do de no 16682.902096/2013-83,
julgado na presente sessão, tendo sido seu julgamento convertido em diligência, determinando-se
seu regresso à Unidade de origem.
7.

Nesse caminhar, determino a conversão do presente julgamento em diligência,
de modo que este processo acompanhe as movimentações do precitado feito de no
16682.902096/2013-83.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital